Tribunal: TJDFT
Processo: 0708296-92.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 ADEQUADA. AUMENTO PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA MANTIDO. FRAÇÃO EM FACE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado tentado, uma vez que o decreto condenatório encontra-se lastreado pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelos vídeos das câmeras de segurança, que devem ser considerados como elementos idôneos, aptos a ensejar a condenação.
2. O entendimento jurisprudencial considera como critério razoável para o cálculo da pena-base a modulação em 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial, aplicado sobre o resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime. Não se cuida de preceito absoluto, mas de parâmetro, de ponto de partida para a dosimetria da primeira fase da pena. Precedentes do STJ e da Câmara Criminal do TJDFT.
3. Diante da existência de circunstância agravante, acertada a exasperação da pena no patamar de 1/6 (um sexto), consoante recomendado pela jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, visto que somente deverá ser reduzida se aplicada fração superior sem motivação concreta e idônea.
4. Correta a fração de 1/3 (um terço) quando o iter criminis percorrido pelo agente ficou muito próximo da consumação da conduta.
5. Recurso conhecido e desprovido.